Tribunal: TJDFT
Processo: 0757071-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – SOBREPOSIÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representado pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, restringe-se a aplicação dobrada da correção monetária aos valores históricos pleiteados pela parte autora por ocasião da prolação da sentença.
2. Apesar da economia das razões recursais e da ausência do detalhamento dos valores em discussão, o que se infere é que não houve sobreposição de correção monetária, uma vez que o valor histórico do débito, conforme planilha apresentada no ID 48496470 é de R$ 4.255,15. O valor atualizado indicado no mesmo documento é de R$ 4.995,12.
3. Por sua vez, a sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 4.255,15, o qual deverá ser atualizado mediante parâmetros definidos na própria sentença. Ou seja, não houve sobreposição de correção monetária.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.